Tribunal: STF
Processo: RE 1522120
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DO PIS/COFINS SOBRE IPI NÃO RECUPERÁVEL EM AQUISIÇÃO DE BEBIDAS FRIAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PIS E COFINS. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE IPI NÃO-RECUPERÁVEL. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS PARA REVENDA. BEBIDAS FRIAS. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DE REGRAMENTO ESPECÍFICO. Por força do regramento específico do artigo 30, § 1º, da Lei nº 13.097, de 2015, não pode o atacadista que adquire, da indústria, bebidas frias para revenda, descontar créditos de PIS e COFINS sobre o valor do IPI não-recuperável.” (e-doc. 76).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 37, 150, inc. I, 195, § 12, da Constituição da República, em virtude da vedação do acórdão de 2º Grau ao creditamento do PIS e da Cofins sobre o valor do IPI não recuperável, em operação de aquisição de bebidas frias.



    2.1 Afirma que a negativa importa em aumento indireto do PIS e da Cofins, além de ofensa ao princípio da não cumulatividade atinente a essas contribuições, cuja previsão do art. 195, § 12, da Constituição não pode ser derrogada pela Lei nº 13.097, de 2015, evocada pelo Órgão de 2º Grau. 



    2.2 Argumenta que a previsão das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, alberga o regime não cumulativo das contribuições, de modo a permitir a tomada de crédito em certas hipóteses, como é o caso da aquisição de bens e serviços na atividade econômica e de bens para a revenda (art. 3º). Explica que o art. 14 da Lei nº 13.097, de 2015, tão somente explicita quais as bebidas frias sujeitas a uma alíquota menor, não havendo que se falar em ausência de direito ao crédito tributário, conclusão que ofende, também, o princípio da legalidade (e-doc. 99). 



    3. Apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 108).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a questão trazida a exame, segue trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Via de regra, não há impedimento a que o contribuinte desconte créditos de PIS e COFINS sobre o valor correspondente ao IPI não-recuperável. Além de inexistir qualquer proibição nas Leis nº 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, a própria Receita Federal do Brasil expressamente autorizava esse creditamento, como se vê do artigo 167, II, da hoje revogada Instrução Normativa nº 1.911, de 2019:



    (...)



    Todavia, em se tratando de comercialização de bebidas frias, existe regramento próprio para o desconto de créditos de PIS e COFINS, estabelecido pela Lei nº 13.097, de 2015, que assim dispõe: 



    Art. 14. Observado o disposto nesta Lei, serão exigidos na forma da legislação aplicável à generalidade das pessoas jurídicas a Contribuição para o PIS/PASEP, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação, a COFINS-Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devidos pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização e comercialização dos produtos classificados nos seguintes códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011 : 



    I - 2106.90.10 Ex 02; 



    II - 22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 2201.10.00; 



    III - 22.02, exceto os Ex 01, Ex 02 e Ex 03 do código 2202.90.00; e 



    IV - 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03. Parágrafo único. O disposto neste artigo, em relação às posições 22.01 e 22.02 da TIPI, alcança, exclusivamente, água e refrigerantes, chás, refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos, bebidas energéticas e compostos líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucoronolactona, taurina ou cafeína. 



    Art. 30. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa poderá descontar créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS em relação à aquisição no mercado interno ou à importação dos produtos de que trata o art. 14. 



    § 1º Na hipótese de aquisição no mercado interno, os créditos de que trata o caput correspondem aos valores informados na nota fiscal pelo vendedor, nos termos do art. 36. 



    ... 



    Art. 36. As pessoas jurídicas industriais, importadoras ou comerciais dos produtos de que trata o art. 14, exceto as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, deverão informar os valores devidos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS nas notas fiscais de saída referentes a suas operações.



    Oportuno referir que essa lei é anterior à Instrução Normativa nº 1.911, de 2019, e não está contemplada dentre os instrumentos legais referidos pelo artigo 167, o que indica que tal ato não objetivou regulamentar a matéria relativa especificamente às bebidas frias, não se aplicando, portanto, a elas. De igual modo, não se pode pretender aplicar ao caso o entendimento firmado pela Receita Federal na Solução de Consulta COSIT nº 579, uma vez que não cuidou da legislação específica aplicável a este caso.



    Desta maneira, havendo lei estabelecendo de maneira expressa que os créditos a que fará jus o contribuinte no caso de aquisição de bebidas frias para revenda são apenas aqueles que constam na nota fiscal, improcede a pretensão de utilizar-se também do valor correspondente ao IPI não recuperável para essa finalidade. Veja-se: isso não decorre nem do fato de o IPI não recuperável não ser um custo, pois ele inegavelmente o é, nem do fato de não ter servido de base para apuração das contribuições recolhidas pelo estabelecimento industrial, mas sim por força da previsão específica do artigo 30, §1º, da Lei nº 13.097, de 2015, que derroga, no ponto, o regime geral de apuração de créditos, pelo qual tal desconto seria, em tese, possível.” (e-doc. 76; destaques acrescidos).



    5. À evidência, a revisão da conclusão havida pelo TRF da 4ª Região pressupõe a reinterpretação e aprofundamento na legislação infraconstitucional, notadamente a Lei º 13.097, de 2015, entre outros atos normativos exarados pelo Fisco, o que não permite a abertura desta via recursal.



    6. Neste sentido, a decisão monocrática proferida pelo Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, no ARE nº 1.527.319/SP, j. 26/11/2024, p. 27/11/2024. 



    7. Para a espécie, inclusive, é faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator